Tribunal: TJDFT
Processo: 0741625-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. ART. 185 DO CTN. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa adquirente de imóveis, visando à reforma de decisão que determinou a averbação de restrição patrimonial sobre bens objeto de embargos de terceiro, sob alegação de fraude à execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) Verificar a ocorrência de fraude à execução fiscal em alienações realizadas após a inscrição em dívida ativa;
(ii) Avaliar a aplicabilidade da Súmula 375/STJ em sede de execução fiscal;
(iii) Examinar os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 185 do CTN, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sendo presunção absoluta, independentemente da boa-fé do adquirente.
4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR), consolidou o entendimento de que a Súmula 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, prevalecendo o regime especial do CTN.
5. No caso, os imóveis foram adquiridos pela agravante em 2021, após a inscrição dos débitos tributários em dívida ativa entre 2016 e 2019, configurando, em tese, fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A alienação de bens após a inscrição em dívida ativa configura, em regra, fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN.
2. A Súmula 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, prevalecendo o regime jurídico tributário.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, arts. 674, 678, 792; STJ, REsp 1.141.990/PR; Súmula 375/STJ.